Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000372-51.2020.8.11.0000
Recorrente: ADAUTO LUIZ BERNINI
Recorrido: FERTIBRAS S. A.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração id 43883450, alegando a parte Recorrente que a decisão id 42866457 deve ser revista, uma vez que embora tenha constado como fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo a falta de comprovação do perigo da demora, este resta comprovado pela leitura da decisão id 29787498, uma vez que o Juiz de Primeiro Grau teria autorizado a expedição da carta de arrematação.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que houve a análise do pedido de efeito suspensivo no id 42866457, restando indeferido em razão dos seguintes argumentos:
“(...)In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar qual seria a probabilidade do direito, invoca diversos dispositivos legais, mas busca a reanálise do conjunto fático-probatório, incidindo no óbice da Súmula n. 07 do STJ.
À titulo exemplificativo, a parte Recorrente narra que o imóvel seria um condomínio sem a possibilidade de divisão cômoda, enquanto o acórdão decidiu que “(...) isso não significa cabimento, nesta lide, das regras dos arts. 504 do CC e 889, II, do CPC/15, pois a Fazenda Terra do Sol tem 605ha, portanto comporta cômoda divisão entre o agravante e os outros três coproprietários - Maria Aparecida Piedade Bernini, Andréa Bernini e Alexandre Bernini.” – destaquei.
Para analisar tal situação, há a necessidade de analisar as provas dos autos.
Em relação à necessidade de atualização do laudo, autorização do executado, dentre outras alegações, a mesma sorte deve ser observada, uma vez que exigem a análise das provas para a a comprovação das alegações, sendo vedado em sede de Recurso Especial.
E ainda, em relação ao perigo da demora, asseverou que resta iminente a imissão na posse pelo comprador, mas não apresentou qualquer indício de que tal medida tenha sido tomada pela parte interessada, deixando de comprovar suas alegações.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:”
Ou seja, a análise inicial não constatou a probabilidade do direito ou o perigo da demora no caso em tela.
Ao postular a reconsideração, a parte assevera que houve ordem para expedir a carta de arrematação, apontando a presença do perigo da demora.
Entretanto, nada disse em relação à probabilidade do direito, que resta ausente no caso concreto, ressaltando que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo apontou a incidência da súmula n. 07 do STJ no caso concreto ante a necessidade da análise do conjunto fático-probatório dos autos para comprovar as alegações da parte Recorrente.
Assim, inexistindo qualquer argumento que demonstre a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, embora demonstrado o perigo da demora.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração aviado no id 42593979, mantendo inalterada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões, retornando os autos virtuais conclusos para admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi